Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA PRESENCIAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, em crimes de lesão corporal cometidos contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, assume especial relevância, quando corroborada por outros elementos de prova, como o depoimento judicial da testemunha que presenciou a agressão física e o laudo de exame de corpo de delito, que confirmou as lesões relatadas.
2. Recurso desprovido.